Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 112704853 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Irene Beserra Mota, em desfavor da agravante, processo 0730047-03.2021.8.07.0003, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que forneça à autora o medicamento Aclasta (Acido Zoledrônico), na dose de 5 mg ao ano, por três anos consecutivos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na decisão agravada, afirmou o magistrado que os fatos e fundamentos alegados pela autora são relevantes e estão amparados em prova idônea. Disse demonstrado portar a autora osteoporose. Mencionou recomendação do profissional de saúde que a acompanha de troca terapêutica para o medicamento Aclasta (Id 100784515 do processo de referência). Ponderou necessária a substituição indicada, dado o efeito insatisfatório dos medicamentos atualmente utilizados e o quadro desenvolvido de intolerância gastrointestinal. Levou em conta ser Aclasta recomendado para evitar possíveis fraturas que levam a hospitalização, complicações ou mesmo óbito. Afirmou atendidos os requisitos para concessão da tutela provisória. Cominou à ré a obrigação de fazer consistente em fornecer à autora o medicamento necessário ao tratamento da patologia que a acomete, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por enquanto, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 32347800), alega, em suma, ser uma entidade sem fins lucrativos. Diz estar submetida às disposições da Lei 9.656/1998 e à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Esclarece ser a autora/agravada beneficiária de contrato regulamentado pela Lei n. 9.656/98. Leciona constituírem, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS e suas pertinentes diretrizes, referência básica para cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde. Defende a taxatividade daquele rol e a licitude da sua conduta ao cumprir as determinações da Agência. Reitera que o medicamento não está inserido no rol de procedimentos obrigatórios determinados pela ANS. Lembra ter o STJ decidido que o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações legais mínimas das operadoras de plano de saúde. Esclarece que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar se dá quando o médico assistente os prescreve para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde (art. 17, § 1o, VI, RN 465/2021). Defende inexistir previsão normativa ou contratual que confira à autora direito ao reconhecimento da pretensão por ela deduzida. Frisa não ser universal a assistência dada pelo plano de saúde contratado. Argumento que, se o fosse, não haveria necessidade de regulação. Proclama inadmissível que seja compelida a assumir custo por serviço não oferecido. Diz que se o fizer em atendimento privilegiado à agravada, onerados serão os demais usuários do plano de saúde. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial atacado. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar rejeitar o pedido de antecipação da tutela. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 32347805 e 32347808). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (artigo 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Destaco que é incontroverso que a autora/agravada aderiu ao GEAP SAÚDE II, plano de saúde administrado pela agravante/requerida (Ids 108450904 e 108450914 do processo de referência). Da análise dos autos do processo de referência (PJe n. 0730047-03.2021.8.07.0003), verifico que a autora/agravada requereu à ré/agravante GEAP Autogestão em Saúde que autorizasse o fornecimento do remédio Aclasta (ácido zoledrônico) na dosagem de 5 mg por ano, por três anos consecutivos (a princípio), conforme prescrito pelo médico que a assiste. Como o requerimento foi indeferido, a autora propôs a demanda e pleiteou, em tutela de urgência, a imposição dessa obrigação à requerida. A requerente/agravada narrou que foi diagnosticada com osteoporose pós-menopáusica e que já tentou diversos tratamentos para a doença, sem grandes resultados. Disse que lhe foi recomendado o tratamento com ácido zoledrônico (5 mg/ano) por profissional de saúde especialista como sendo o tratamento necessário no atual estado em que se encontra, pois já utilizou bifosfonado oral (ibandronato) por mais de quatro anos, sem que houvesse resposta satisfatória. Além disso, o uso do tratamento oral acabou evoluindo para intolerância gastrointestinal ao bifosfonado oral. Dessa forma, é racional a utilização de tratamento com ácido zoledrônico neste momento. Induvidoso, portanto, o estado de saúde da agravada/autora, porquanto retratado em relatório médico inserto no Id 111922639 do processo de referência e corroborado pelos exames médicos de Id 108450913 daquele processo estar ela com osteoporose pós-menopáusica (CID: M81.0). Verifico que o médico que acompanha a autora, Dr. Sasha Rubim Rocha Bender (CRM no. 18.615/DF), solicitou “Uso intravenoso: 1-Ácido zoledrônico 5 mg – 01 ampola; Diluir em 100 ml de SF 0,9% e correr em 30 minutos. Aplicar uma vez por ano” (receita médica no Id 111922641 do processo de referência). No e-mail em que restou registrada a negativa da operadora do plano, consta que “A GEAP informa que o medicamento foi solicitado para administração em regime ambulatorial, desta forma não é de cobertura obrigatória, conforme o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde, atualizada pela RN 465/2021 da ANS” (Id 108450908, p. 1). Pela leitura da petição inicial, entendo que a autora não requer o fornecimento do fármaco para uso domiciliar, situação que estaria, em princípio, excluída da cobertura contratual dos planos de referência, nos termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. A administração do remédio prescrito à autora pelo médico assistente será em ambiente hospitalar. O relatório médico indica que a administração se dará por via intravenosa. Essa forma de aplicação do remédio exige acompanhamento médico, nos termos do art. 4o, III, da Lei n. 12.842, de 10/7/2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina (Art. 4o São atividades privativas do médico: (...) III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias;) seja em ambulatório seja em internação hospitalar. Não consta do relatório que a autora deva ser previamente internada para administração do fármaco, de modo que a aplicação ocorrerá em ambiente ambulatorial (Id 108450902, pp. 5-6, do processo de referência). A necessidade da continuidade do tratamento da autora/agravada contra a osteoporose, mediante a administração endovenosa do medicamento prescrito pelo médico assistente negado pela operadora do plano de saúde, decorre da evolução de intolerância gastrointestinal ao bifosfonado oral e da ausência de resultados satisfatórios em relação ao bifosfonado oral após a sua utilização por mais de quatro anos sem evolução satisfatória. Os motivos estão indicados no relatório como justificativa para a recomendação médica do tratamento medicamentoso com uso de Aclasta (Ácido Zoledrônico) na dosagem de 5 mg ao ano, por 3 anos consecutivos. Não há controvérsia, mas para se ter certeza de que o fármaco é de uso autorizado no país, anoto que o medicamento está regularmente registrado na ANVISA sob o n. 100681026[1], com validade até 08/2025. Nos termos do art. 17, § 1o, VI, RN 465/2021, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar ocorre quando o médico assistente os prescreve para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. No caso, conforme mencionado, não há indicação para que o fármaco seja administrado na autora/agravada fora do ambiente hospitalar, seja no relatório com a prescrição médica, seja no requerimento da autora/agravada negado pela operadora do plano de saúde, seja na petição inicial. Não se aplica ao caso a exclusão da cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, porque o remédio prescrito não será para aplicação em tratamento domiciliar. A autora requer, tão somente, o fornecimento do fármaco, que deve ser tomado uma vez por ano e cuja ministração intravenosa leva cerca de 30 minutos, nos termos da receita médica (Id 111922641 do processo de referência). Como ressaltado, é factível que o uso do medicamento seja em ambiente hospitalar. A autora/agravada se encontra em tratamento de doença contemplada na cobertura do plano de saúde (osteoporose). O medicamento prescrito, essencial pelo insucesso de outro administrado por quatro anos e com dano para a saúde da requerente, será aplicado em hospital. A alegação de uso ambulatorial do fármaco como óbice para o fornecimento se mostra abusiva, porque o plano de saúde contratado pela autora/agravada, o GEAP SAÚDE II (Id 32350211) tem cobertura para atendimento e tratamento dos segurados em ambiente ambulatorial, consoante os artigos 21 e 22, II, do Regulamento do plano de saúde GEAP SAÚDE II (Id 32350210, pp. 26/27). Ademais, o uso ambulatorial é hospitalar. Demonstrado que o fármaco prescrito como necessário para o tratamento de saúde da autora/agravada será administrado em ambiente hospitalar, porque o será de modo endovenoso diluído em solução e aplicado pelo tempo de trinta minutos uma vez ao ano, a pretensão da requerente encontra fundamento no contrato de plano de saúde firmado pelas partes. Trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE DE USO DE MEDICAMENTO APROPRIADO (IBRANCE). FÁRMACO LICENCIADO E INDICADO PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. CUSTEIO. FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL DEFRONTE A NATUREZA DA ENFERMIDADE. FORNECIMENTO. DETERMINAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. DISPENSAÇÃO OBRIGATÓRIA. ROL EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. EXEGESE CONSOANTE O CONTRATADO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ANTIONEPLÁSICO. PLANO COM COBERTURA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA (LEI No 9.656/98, ART. 10, VI, COMBINADO COM ART. 12, I, "C", e II, "G"). EXCLUSÃO INEXISTENTE. RECUSA INJUSTA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. (...) 4. Contemplando o plano de saúde cobertura nos segmentos de atendimento ambulatorial e internação hospitalar, encarta obrigatoriamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, consoante o disposto no artigo 10, inciso VI, combinado com o disposto no artigo 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "g", da Lei no 9.656/98, tornando inviável que, não contemplando exclusão expressa quanto ao fornecimento de determinado medicamento, se recuse a operadora a fornecê-lo, a par de se tratar de fármaco licenciado e indicado para o tratamento da neoplasia que aflige a beneficiária, escudando-se na invocação da tese de que não é de fornecimento obrigatório, segundo as diretrizes emanadas do órgão setorial, pois, à míngua dessa disposição restritiva, deve ser privilegiada a boa-fé objetiva, a natureza do contrato e sua vocação jurídica. 5. A exata dicção do disposto no contrato de plano de saúde, ponderadas sua gênese, sua destinação e a natureza jurídica que encarta, a par do objeto da prestação, resulta em que, derivando de prescrição médica, tratando-se de fármaco licenciado para comercialização no país e indicado para tratamento da enfermidade e não sendo excluído expressamente das coberturas oferecidas, estando, ao invés, compreendido nas coberturas convencionadas, a indicação deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que, conquanto não discriminado o fármaco como de fornecimento obrigatório pelo órgão setorial, mas não excluído tópica e claramente pelo contrato, seja negado seu fornecimento se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente. (...) 7. Não se afigura consoante a regulação que pauta o exercício da medicina e os planos de saúde que à operadora de plano de saúde avoque para si atribuição inerente à competência do médico assistente e decida qual é o procedimento mais eficaz para tratá-lo, tampouco o medicamento mais adequado, implicando que, não estando a enfermidade excluída das coberturas de tratamento convencionadas, se se trata de medicamento licenciado pelo órgão setorial e procedimento realizado em adequação à correta prática médica, sua prescrição está reservada ao médico assistente, não podendo a operadora fiar-se na ausência de cobertura pela rede credenciada para, sobrepondo-se ao ato médico, negar seu fomento. (...) 15. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. Unânime. (Acórdão 1392905, 07031381320208070017, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 29/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, a doença que acomete a autora/agravada está devidamente classificada em parecer médico devidamente fundamentado, bem como atestada a eficiência do tratamento a ser implementado para combate da enfermidade sob abrangência da assistência contratada (Id 111922639 do processo de referência). Insofismável, portanto, que não foge ao limite da contratação o fornecimento do medicamento indicado por médico especialista como necessário, que será aplicado na autora/agravada em ambiente hospitalar. Por isso, não reconheço a probabilidade do direito alegado pela operadora do plano de saúde agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. No caso em exame, a agravante/requerida não alegou nem demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalto que situação de perigo não se evidencia em genéricas assertivas, como “a Fundação corre o risco de ter que arcar com prejuízo maior que o valor do próprio serviço” (Id 32347800, p. 5), lançadas sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=aclasta